Tribunal: TJES
Processo: 5005205-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005205-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA MARIA FERNANDES BAESSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação ordinária de indenização substitutiva c/c obrigação de fazer e tutela provisória de urgência de natureza antecipada por ela ajuizada contra o ente público recorrido.

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da decisão impugnada renovando basicamente os mesmos argumentos consignados na peça de ingresso da demanda de origem, reforçando que as normas constitucionais lhe garantem estabilidade relativa ao período em que esteve afastada por acidente do trabalho, devendo ser declarada a
“[...]
nulidade do ato administrativo de rescisão do contrato temporário da Requerente na data de 15/02/2017 pela violação ao artigo 11, da norma estadual, e ao artigo 118, da Lei 8.212/91
[...]”
. Que
“[...]
o real fim da tutela provisória que é o reconhecimento da atividade especial que realizava quando do afastamento pelo acidente de trabalho, visando a sua aposentação
[...]”
(fl. 05). (Id. 1664970)

Por meio da decisão constante do evento n. 1671811, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra o que a agravante interpôs recurso de agravo interno (Id. 1787227).

Contrarrazões apresentadas pelo ente público ao agravo de instrumento (Id. 171137) e ao agravo interno (Id. 1858931).

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1815405.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de fevereiro de 2022,

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação ordinária de indenização substitutiva c/c obrigação de fazer e tutela provisória de urgência de natureza antecipada por ela ajuizada contra o ente público agravado sustentando que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para a função de Técnica de Enfermagem em 13/12/2011, vínculo que foi sucessivamente renovado até que em 15/02/2017 a avença foi rompida unilateralmente pela Administração, quando estava em pleno gozo de auxílio-doença pelo INSS. Alegou que tal providência se demonstra medida ilegal passível inclusive de reparação por danos morais e requereu, ainda em sede liminar,
“[...]
o reconhecimento do período de estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho, para a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na consignação do período em gozo de benefício acidentário (13/06/2016 a 12/09/2019) bem como do período em garantia provisória no emprego, isto é, nos doze meses subsequentes ao exaurimento do benefício acidentário (13/09/2019 a 12/09/2020) no Perfil Profissiográfico Previdenciário da parte autora, com a respectiva entrega do documento, nos termos do artigo 300, do Código Processual Civil
[...]”,
o que foi denegado pelo magistrado singular.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão renovando os argumentos consignados na peça de ingresso da demanda de origem e reforçando que as normas constitucionais lhe garantem estabilidade relativa ao período em que esteve afastada por acidente do trabalho, devendo ser declarada a
“[...]
nulidade do ato administrativo de rescisão do contrato temporário da Requerente na data de 15/02/2017 pela violação ao artigo 11, da norma estadual, e ao artigo 118, da Lei 8.212/91
[...]”
. Que
“[...]
o real fim da tutela provisória que é o reconhecimento da atividade especial que realizava quando do afastamento pelo acidente de trabalho, visando a sua aposentação
[...]”
(fl. 05). (Id. 1664970)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1671811 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento tenho que melhor sorte não socorre a recorrente.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial preponderante é no sentido de que nos casos de servidores sob regime de contratação temporária,
“[...] ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade.[...]” (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015),
bem como que
“[...]n
a vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.[...]” (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA.

1 – O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo. [...](Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020).

2 – A possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.

3 – Segurança denegada.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Assim, considerando a ausência de estabilidade do servidor submetido ao regime de designação temporária, inviável, como pretende a recorrente, o
“[...]
reconhecimento liminar do período de estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho, para a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na consignação do período em gozo de benefício acidentário (13/06/2016 a 12/09/2019) bem como do período em garantia provisória no emprego, ou seja, nos doze meses subsequentes ao exaurimento do benefício acidentário (13/09/2019 a 12/09/2020) no Perfil Profissiográfico Previdenciário da parte Agravante
[...]”.
(Id. 1787227, fl. 04)

Tais evidências denotam, às escâncaras, a impossibilidade de identificação da probabilidade do direito reivindicado pela agravante, ao menos na fase preambular dos autos originários, o que basta ao indeferimento da medida, tal como ultimado pelo Julgador de origem.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar, nos moldes delineados pelo art. 300,
caput
, do CPC.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Tidas essas considerações, conheço do recurso, mas lhe
neg
o provimento,
mantendo íntegra a decisão atacada.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]a
possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.[...]”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

2 – Ausente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, correta a decisão que indeferiu a medida pleiteada pela autora (art. 300,
caput
, do CPC).

3 – agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.